Tribunal: TJSP
Processo: 1500113-86.2025.8.26.0620
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Amable Lopez Soto
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2025-10-30
Data de publicação: 2025-10-30

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS E POSSE ILEGAL DE MUNIÇÃO. PARCIAL PROVIMENTO.
I. Caso em Exame
Giliard Felipe Gonçalves de Oliveira foi condenado por tráfico de drogas e posse ilegal de munição.
Em 24 de fevereiro de 2025, em Taquarituba/SP, foi flagrado com 592,3 gramas de maconha e munições sem autorização legal. O Ministério Público apelou para o reconhecimento de maus

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS E POSSE ILEGAL DE MUNIÇÃO. PARCIAL PROVIMENTO.
I. Caso em Exame
Giliard Felipe Gonçalves de Oliveira foi condenado por tráfico de drogas e posse ilegal de munição.
Em 24 de fevereiro de 2025, em Taquarituba/SP, foi flagrado com 592,3 gramas de maconha e munições sem autorização legal. O Ministério Público apelou para o reconhecimento de maus antecedentes na dosimetria da pena. A defesa pleiteou a atipicidade das condutas relativas à posse de munição e a aplicação da figura privilegiada do §4o do artigo 33 da Lei no 11.343/2006, além do abrandamento do regime de cumprimento da pena.
II. Questão em Discussão
2. A questão em discussão consiste em (i) a atipicidade das condutas relacionadas à posse de munição, (ii) o reconhecimento dos maus antecedentes do réu na dosimetria da pena, e (iii) a aplicação da figura privilegiada do §4o do artigo 33 da Lei no 11.343/2006.
III. Razões de Decidir
3. A materialidade dos delitos foi comprovada pelo auto de prisão em flagrante, boletim de ocorrência, laudos periciais e prova oral.
4. A autoria dos crimes foi confirmada pela confissão do réu e corroborada por depoimentos de testemunhas e provas materiais.
A quantidade de drogas e a presença de munições no mesmo contexto afastam a aplicação do princípio da insignificância.
IV. Dispositivo e Tese
5. Deram parcial provimento aos recursos para afastar a majorante do artigo 40, inciso VI, da Lei no 11.343/2006, reconhecer a agravante remanescente da reincidência e, em consequência, redimensionar as penas.
Tese de julgamento:
1. A quantidade de drogas e a presença de munições no contexto de tráfico afastam a aplicação do princípio da insignificância. 2. A majorante do artigo 40, inciso VI, da Lei no 11.343/2006 não se aplica sem comprovação idônea produzida sob o crivo do contraditório que ateste a condição do menor.